Tribunal: TJDFT
Processo: 0718775-75.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ACIDENTE. QUEDA EM CALÇADA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO (BYSTANDER). AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. As calçadas são bens públicos e sua conservação é regida por regramento municipal. Apesar de não se tratar de espaço de domínio exclusivo do particular, o inciso VIII do art. 15 da Lei 6.138/2018 - que instituiu o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE - estabelece que constitui responsabilidade do proprietário do lote, projeção ou unidade imobiliária autônoma executar ou reconstruir, no final da obra, as calçadas contíguas à projeção ou à testada do lote, de forma a permitir a acessibilidade do espaço urbano.
2. A análise conjunta - diálogo das fontes - entre a Lei 6.138/2018 e o Código de Defesa do Consumidor permite concluir pela possibilidade de análise do quadro fático sob a disciplina do fato do serviço (art. 14 do CDC). Acrescente-se que o art. 17 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) equipara aos consumidores todas as vítimas do evento danoso. O dispositivo institui conceito de consumidor por equiparação (bystander): toda vítima de acidente de consumo é considerada consumidor e pode, como consequência, invocar as disposições de direito material e processual da Lei 8.078/90 para restabelecer o direito violado.
3. Os pressupostos que ensejam o dever de indenizar são: 1) serviço defeituoso; 2) dano moral e/ou material; 3) relação de causalidade. A culpa, em regra, não é elemento necessário para caracterização da responsabilidade do fornecedor. A responsabilidade objetiva, todavia, não se confunde com responsabilidade integral. O próprio CDC apresenta expressamente excludentes de responsabilidade, como no caso em que há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, segundo prevê o art. 14, § 3o, II, do CDC.
4. Na hipótese, as provas produzidas nos autos demonstram a observância dos parâmetros legais na construção da calçada em frente ao estabelecimento comercial. Pelas fotografias, não se nota defeito no piso capaz de colocar em risco os pedestres. A calçada possui revestimento de cerâmica e faixas antiderrapantes. Ademais, a pequena inclinação existente possui ângulo suave e não se qualifica como rampa, de modo que não seria exigível a existência de material de segurança.
5. Ausente nexo de causalidade entre a conduta ou a omissão da requerida e o resultado danoso, inviável a responsabilização civil.
6. Recurso conhecido e não provido.